Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IPVA. ALÍQUOTA. LEI No 7.431, DE 17/12/1985. DECRETO No 34.024/2012. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer o veículo de propriedade do autor como inserto na categoria definida no artigo 3o, I, da Lei Distrital no 7.431/85, considerando a comprovada capacidade de carga superior a 2.000 Kg, incidindo a alíquota de 1% para o IPVA e condenando o Distrito Federal ao ressarcimento de valores.
2. Na origem o autor, ora recorrido, noticiou que é proprietário do veículo I/RAM 3500 LONGHORN 6.7D, cuja classificação de Espécie/Tipo, constante do CRLV-e do Detran/DF, é de “Caminhão Especial”. Informou que no Portal de Serviços da Receita – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o veículo do autor é também enquadrado no tipo “Caminhão”. Aduziu que veículos desta natureza e classificação, de acordo com a Lei no 7.431/1985, possui alíquota de IPVA de 1%. Asseverou que mesmo reconhecendo a classificação do veículo do autor como sendo “caminhão” no boleto bancário de cobrança do IPVA, ao veículo do autor está sendo atribuída a alíquota de 3%.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72800066).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da alíquota de IPVA a ser aplicada ao veículo do autor.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que “os veículos marca/modelo 300253 I/RAM 3500 LONGHORN 6.7D, encontram-se registrados no DETRAN/DF como tipo 14 - CAMINHAO, contudo, os mesmos não cumprem o critério de possuir capacidade de lotação acima de 2.000kg, alcançando apenas 1,75T de capacidade de carga”. Sustentou que o veículo do autor “possui capacidade de 1.75, ou seja, inferior a 2.000kg, não sendo alcançado pela alíquota prevista na alínea “a”, artigo 10, do Decreto 34.024/2012”. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou seja extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da eventual necessidade de prova pericial.
6. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Nesse sentido: Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos.
7. A Lei no 7.431, de 17/12/1985, em seu art. 3o, prevê que as alíquotas de IPVA são de 1% (um por cento) para veículos de carga com lotação acima de 2.000 kg, caminhões-tratores, micro ônibus, ônibus e tratores de esteira, de rodas ou mistos; 2% para ciclomotores, motocicletas, motonetas, quadriciclos e triciclos e 3% para automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e demais veículos.
8. O artigo 10, do Decreto 34.024/2012 dispõe que as alíquotas do IPVA são I – para veículos terrestres, consoante a classificação e a definição do art. 96 e do Anexo I, ambos da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro são de 1% (um por cento), para aqueles: de carga com lotação acima de 2.000 kg, caminhões-tratores, microônibus, ônibus e tratores de esteira, de rodas ou mistos (...) e 3,5% para automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e demais veículos não discriminados no inciso I.
9. O Manual do Proprietário do veículo esclarece que o GAWR é a carga máxima permitida nos eixos dianteiro e traseiro do veículo e é determinada pelos componentes o sistema com a menor capacidade de carga (eixo, molas, pneus ou rodas) (ID 72798643, p. 206). De acordo com a etiqueta colada na porta do veículo (ID 72798644) a menor GAWR é a dianteira, que possui capacidade de carga de 2.722 kg.
10. Assim, conforme constou da sentença, o volume de carga suportado pelo veículo é maior que 2.000 kg exigidos na lei de regência para que seja aplicada a alíquota de 1%, não merecendo reparo a sentença.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas, por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.